Tribunal: TJMT
Processo: 1012103-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012103-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), KALISON HENRIQUE SILVA MENDONCA - CPF: 033.215.692-30 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), EDIARLISON MOURA CUTRIM (TERCEIRO INTERESSADO), EDIARLISON MOURA CUTRIM - CPF: 611.555.183-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: KALISON HENRIQUE SILVA MENDONCA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA –
REITERAÇÃO CRIMINOSA
-
PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 -
RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ -
NÃO
INTEGRA GRUPO DE RISCO - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - PACIENTE NÃO SE ENQUADRARIA EM GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO – ORDEM DENEGADA E CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O aparecimento da pandemia do coronavírus é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Paciente jovem que não demonstrou participar do grupo de risco, possuir doença crônica ou alguma situação que torne imprescindível a sua soltura.

Embora o delito não tenha sido realizado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a
contumácia na prática delitiva
, além de revelar a periculosidade do agente, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012103-10.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: KALISON HENRIQUE SILVA MENDONCA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
KALISON HENRIQUE SILVA MENDONÇA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Neste contexto, sustenta-se que
i)
não foi apreendido material ilícito na posse do paciente;
ii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva;
iii)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas; iii) não há materialidade do crime de tráfico de drogas.

Assim, pleiteou a concessão da ordem em sede de liminar, para revogar a prisão da paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo, com a expedição de alvará de soltura em favor do beneficiário,
ou, subsidiariamente, pela concessão de prisão domiciliar.

A liminar foi
indeferida
, ID.
93794962.

As informações de praxe foram apresentadas, ID.
94309971.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ID.
97028468.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: KALISON HENRIQUE SILVA MENDONCA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

No caso, a impetrante sustenta ser indevida a prisão, porquanto não foi apreendido material ilícito na posse do paciente, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a prisão
domiciliar,
nos termos da Recomendação 62 do CNJ.

No que tange à alegação de negativa de autoria, ao argumento que não foi apreendido nada de ilícito em sua posse, consigno que se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

É até possível que, depurada a prova, depois de estabelecido o contraditório e exercida a ampla defesa, com o seguimento do devido processo legal, chegue-se à conclusão de que o paciente não tem qualquer envolvimento no crime pelo qual fora denunciado.

No entanto, esse e outros aspectos da acusação serão mais bem discutidos no decorrer da instrução criminal, facultando-se ao paciente provar seus argumentos e lograr a absolvição na via correta, não sendo
a seara do mandamus adequada ao exame pretendido.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito
em apuração, sobretudo pelo conteúdo das
informações prestadas pela autoridade coatora, noticiando que:

“O paciente, juntamente com o autuado Ediarlison Mora, foram presos em flagrante delito no dia 17 de junho de 2021, sendo realizada audiência de custódia no dia subsequente, ocasião em que o Juízo deliberou pela conversão da prisão em flagrante com relação aos autuados.

A Polícia Civil estava em investigação, visando combater ao tráfico de entorpecentes, na região central desta cidade. Os investigadores teriam identificado que os autuados estariam traficando. Assim, iniciaram monitoramento e apreenderam porções de maconha e apetrechos para traficância, tais como balança de precisão e plástico PVC, na posse dos autuados, no dia 25 de maio de 2021, conforme boletim de ocorrência no 2021.129288.

Os agentes teriam recebido informações de que os autuados teriam saído da penitenciária dois dias após a prisão, utilizando tornozeleira eletrônica e que os suspeitos teriam, em tese, retornado para a associação ao tráfico.

Diante das novas informações os investigadores iniciaram um novo monitoramento. Os agentes viram os suspeitos saindo da residência do autuado Ediarlison, seguindo sentido a Praça da Saudade.

Os autuados teriam encontrado três usuários. Ao realizarem a abordagem, os usuários saíram correndo. Entretanto, os agentes abordaram os suspeitos. Em busca pessoal, os agentes apreenderam uma porção de uma substância análoga à maconha, no bolso da calça de Ediarlison. Com o paciente Kalison foi apreendido uma arma branca, canivete e a quantia de R$100,00 (cem reais) em dinheiro.

Os policiais retornaram até a casa de Ediarlison, onde encontraram o seu tio Wallace Martins Dias, o qual autorizou a entrada e acompanhou até o quarto do autuado Ediarlison. No quarto de Ediarlison foi apreendida uma porção grande de substância análoga à maconha, embalada em saco plástico, escondida debaixo do colchão da cama. Conforme consta no laudo preliminar de no 200.2.04.2021.007100 -01, houve a apreensão de uma porção de substância análoga à maconha, pesando 205,30g (duzentos e cinco gramas e trinta centésimos do grama) e uma porção de substância análoga à maconha, pesando 6,20g (seis gramas e vinte centésimos do grama).”

Assim, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Por outro lado, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública,
em razão da

reiteração delitiva
, consoante fragmento da decisão, in verbis
:

“ (...)
Cuida-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado em desfavor de KALISON HENRIQUE SILVA MENDONÇA e EDIARLISON MOURA CUTRIM, qualificados, autuados que receberam nota de culpa por suposta infração ao art. 33, art. 35, ambos da Lei 11.343/06.

(...)

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Dessume-se dos autos que a Polícia Civil estava em investigação, visando combater ao tráfico de entorpecentes, na região central desta cidade. Os investigadores teriam identificado que os autuados estariam traficando. Assim, iniciaram monitoramento e apreenderam porções de maconha e apetrechos para traficância, tais como balança de precisão e plástico PVC, na posse dos autuados, no dia 25 de maio de 2021, conforme boletim de ocorrência no2021.129288. Os agentes teriam recebido informações de que os autuados teriam saído da penitenciária dois dias após a prisão, utilizando tornozeleira eletrônica e que os suspeitos teriam, em tese, retornado para a associação ao tráfico. Diante das novas informações os investigadores iniciaram um novo monitoramento. Os investigadores viram os suspeitos saindo da residência do autuado Ediarlison, seguindo sentido a Praça da Saudade. Os autuados teriam encontrado três usuários. Ao realizarem a abordagem, os usuários saíram correndo. Entretanto, os agentes abordaram os suspeitos. Em busca pessoal, os agentes apreenderam uma porção de uma substância análoga à maconha, no bolso da calça de Ediarlison. Com Kalison foi apreendido uma arma branca, canivete e a quantia de R$100,00 (cem reais) em dinheiro. Os policiais retornaram até a casa de Ediarlison, onde encontraram o seu tio Wallace Martins Dias, o qual autorizou a entrada e acompanhou até o quarto do autuado Ediarlison. No quarto de Ediarlison foi apreendida uma porção grande de substância análoga à maconha, embalada em saco plástico, escondida debaixo do colchão da cama.

Conforme consta no laudo preliminar de no 200.2.04.2021.007100-01, houve a apreensão de uma porção de substância análoga à maconha, pesando 205,30g (duzentos e cinco gramas e trinta centésimos do grama) e uma porção de substância análoga à maconha, pesando 6,20g (seis gramas e vinte centésimos do grama).

Em consulta ao Sistema do Poder Judiciário, constatou-se que os autuados foram presos em flagrante delito no dia 25/05/2021, recebendo nota de culpa por suposta infração ao art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei 11.343/06, sendo concedida liberdade provisória no dia 26/05/2021, cujos fatos originaram o inquérito policial de no 1012797-67.2021.8.11.0003, em trâmite perante este Juízo.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, sobretudo dos entorpecentes apreendidos e da hipótese de reiteração delitiva, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo. A propósito, eis a jurisprudência:

(...)

Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319) 2.

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva3, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.

IV – Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de EDIARLISON MOURA CUTRIM e KALISON HENRIQUE SILVA MENDONÇA, qualificados nos autos. EXPEÇAM-SE OS NECESSÁRIOS MANDADOS DE PRISÕES (...)”

Tal como afirmado na decisão liminar, a custódia do paciente foi decretada com base em fundamentos idôneos,
sendo destacado a sua reiteração delitiva
,
pois o paciente foi
preso em flagrante delito em
25/05/2021
, por suposta infração ao art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei 11.343/06, e
obteve a
liberdade provisória mediante uso de tornozeleira eletrônica,
c
ontudo, foi preso em flagrante delito por novo crime de idêntica imputação em menos de um mês.

Embora o delito não tenha sido realizado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, bem como seja réu primário, a
contumácia na prática delitiva
, além de revelar a periculosidade do agente, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Por outro lado,

conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só, não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

A Resolução no 62 do CNJ, recomenda que sejam colocados em liberdade presos que
“integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais,
HIV
e coinfecções;”
(art. 1o, P.U., I).

Todavia, a recomendação não tem força cogente, conforme bem ressaltado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, deve-se atentar
“(...) para o fato da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não impor,
de modo obrigatório, a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas, sendo, em verdade, apenas uma recomendação dirigida aos magistrados com competência para a fase de conhecimento, a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia
. ”
(Habeas Corpus no 568745, Decisão Monocrática, Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Julgado em: 27/03/2020).

No caso dos autos, o paciente é jovem, atualmente com 19 anos de idade, e não demonstrou ter patologia crônica ou fazer parte do grupo de risco de contrair, pois consoante termo
de audiência de custódia, respondeu negativamente quando perguntado se faz parte de grupo de risco (ID: 93129494).

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto, em consonância o parecer,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021